Tribunal: STF
Processo: HC 61674
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-27
Data de publicação: 1984-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS.
PRISÃO: PENA CUMPRIDA. JULGAMENTO ANULADO.
SE E CERTO QUE A PENA A QUE FOI CONDENADO O PACIENTE, EM JULGAMENTO
QUE VEIO A SER ANULADO, JA FOI INTEIRAMENTE CUMPRIDA, E DE SER ELE
POSTO EM LIBERDADE, TANTO MAIS QUE TENDO A ANULAÇÃO DECORRIDO DE
PROVIMENTO DE RECURSO POR ELE INTERPOSTO A NOVA PENA QUE LHE VIER A
SER IMPOSTA, NA HIPÓTESE DE SER CONDENADO, NÃO PODERA SER SUPERIOR
AQUELA ANTERIOR, E QUE ELE JA CUMPRIU.